Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707552-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELMA FERNANDES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NELMA FERNANDES DOS SANTOS em face de despacho proferido pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília 0706990-25.2022.8.07.0001, intimou a parte agravante a comprovar sua renda em razão do pedido de gratuidade de justiça ou recolher as custas iniciais. Da leitura da decisão agravada, verifica-se que o Juízo a quo não deferiu ou indeferiu qualquer pedido, limitando-se a intimar a autora para comprovar a hipossuficiência ou pagar as custas. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do agravo de instrumento, uma vez que o despacho agravado contém ato meramente ordinatório, sem conteúdo decisório. Após, venham novamente conclusos. Brasília, 14 de março de 2022 18:02:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador